Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-29.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001239-29.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (RECORRIDO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NEGATIVAÇÕES PREXISTENTES. INFORMAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL – ANOTAÇÕES DECLARADAS INEXIGÍVEIS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA - CONTRADIÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei no 9.099/95.

2. Se no acórdão há o vício apontado – contradição fundada na inexistência de anotações preexistentes e inaplicabilidade da súmula 385 do STJ– os embargos de declaração devem ser providos.

3. A empesa que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

4. No caso, a reclamante/ embargante comprovou que as anotações discutidas nestes autos foram inseridas quando já não existiam nenhuma anotação preexistente nos autos, ensejando o afastamento da Súmula 385 do STJ.

5. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MIZAEL DE SOUZA
em face do acórdão, proferido no recurso inominado sob n. 1036652-18.2020.8.11.0001 que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado, para reformar parcialmente a sentença proferida nos autos, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões, o embargante afirma a existência de contradição no acórdão embargado, haja vista que a data 11/06/2019, mencionada no acórdão diz respeito à data de vencimento de uma das faturas emitidas pela embargada, não havendo nenhuma restrição na aludida data. Afirma que as inclusões ocorreram em 07/08/2018 e 18/03/2020, momento que não existia nenhuma restrição preexistente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada, a fim de que seja mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos.

A parte embargada apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

No caso, verifica-se que o acórdão ora embargado foi proferido em sentido contrário às provas existentes nos autos, pois, restou devidamente comprovado que no momento das inscrições realizas em 07/08/2018 e 18/03/2020, não havia registro de nenhuma negativação ativa em nome do reclamante/embargante, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, devendo ser reconhecido o dever de indenizar os danos morais ao recorrente.

Desse modo, reconhecido o dano moral e não havendo negativação preexistente, os presentes embargos merecem prosperar em razão à nítida contrariedade existente no acórdão entre o que foi decidido (aplicação da Súmula 385, do STJ) e a prova no processo (inexistência de negativação preexistente).

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência de erro material e sanar o vício, razão pela qual, desde já passo à correção do acordão embargado, na parte em que se faz necessária, mais precisamente, em trecho da fundamentação e na parte dispositiva).

Ficam excluídos do voto do relator, os parágrafos em que foi fundamentada a improcedência do pedido de indenização por danos morais, reconhecida a aplicação da Súmula 385, do STJ, bem como, a respectiva parte dispositiva do julgado, a seguir transcritos:

No caso, infere-se que a sentença merece reforma no que tange ao pagamento de indenização por dano moral, posto que existem registros de negativações preexistentes em nome do reclamante, conforme mostra o extrato emitido pela reclamada.

As negativações preexistentes foram realizadas pela Caixa Econômica Federal, nos valores de R$ 2.000,96 (dois mil reais e noventa e seis centavos), inscrita em 05/04/2019 e R$ 1.630,90 (um mil reais seiscentos e trinta reais e noventa centavos), inscrita em 08/05/2019 (id 77309991). A negativação discutida na lide possui data de inclusão em 11.06.2019.

Consigne-se não existir nos autos provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ILEGITIMIDADES – EXCLUSÕES APÓS A INCLUSÃO DA NEGATIVAÇAO DISCUTIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, MANTIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas
.

Ainda que as inscrições preexistentes já tenham sido excluídas, vejo que as exclusões ocorreram em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)” – destacamos.

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito, cujo registro foi excluído após a negativação decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a idoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Assim, merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95”.

Em substituição aos parágrafos acima, passam a fazer parte integrante do acórdão embargado os abaixo consignados:

No caso, compulsando detidamente as provas existentes nos autos, verifica-se que no momento que as inscrições foram realizas em 07/08/2018 e 18/03/2020, não havia registro de nenhuma negativação ativa em nome do reclamante, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, devendo ser reconhecido o dever de indenizar os danos morais ao recorrente.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No que alude ao
quantum
da indenização fixado em R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), não merece redução, pois, está patamar do valor fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. É como voto”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022